Tribunal: TJDFT
Processo: 0031108-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINARES. IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO E RECONHECIMENTO DE REVELIA. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. E ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ENUNCIADO No 543/STJ. CLÁUSULAS PENAIS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR DAS MULTAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010 do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação irregularidade formal.

2 – Não há que se falar em revelia da parte Ré que, citada por edital, apresentou contestação de forma tempestiva.

3 – A demora na expedição da carta de habite-se pela Administração Pública não configura caso fortuito ou força maior apta a justificar o atraso na entrega de imóvel, pois configura risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela promitente vendedora.

4 – Motivada a rescisão contratual pelo inadimplemento da parte Ré, a Autora deverá receber o valor pago durante a vigência do contrato de maneira integral, não havendo de se falar na aplicação da cláusula contratual que prevê retenção de valores, nem na incidência da teoria do adimplemento substancial e da exceção do contrato não cumprido, ante a mora por culpa exclusiva das Rés. Enunciado no 543 da Súmula do STJ.

5 – No caso dos autos, o próprio contrato de adesão estabelecido pela parte promitente vendedora estipulou, para o mesmo fato (atraso na entrega do imóvel), a incidência de cláusula penal compensatória (8.7) e de cláusula penal moratória (9.3). Ambas se destinaram a desencorajar o descumprimento contratual do prazo de entrega da unidade imobiliária. Por conta disso, se a própria promitente vendedora estipula em contrato cláusula penal em seu desfavor, ainda que ambas se refiram ao mesmo fato gerador, qual seja o atraso na entrega do imóvel, elas devem incidir, uma vez inequívoco o atraso na entrega do imóvel por sua culpa deflagrado. Seria, pois, comportamento contraditório da fornecedora buscar o afastamento da cláusula que ela própria estabeleceu em prejuízo da consumidora.

6 – Sob pena de se conceber enriquecimento sem causa do Autor, que não pagou pela integralidade do imóvel e também já se vê compensado por cláusula penal moratória prevista no contrato, é sim o caso de reduzir a base de cálculo das cláusulas penais compensatória e moratória (artigo 413 do Código Civil).

7 – O valor da verba honorária fixada pela Magistrada de origem observou de forma percuciente os critérios que ensejam o estabelecimento do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência que eram previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 3o do artigo 20 do CPC de 1973. Na espécie, não se observa excepcional grau de zelo do profissional ou extraordinário trabalho realizado ou tempo exigido para a realização do labor, motivo pelo qual nada há de ser reformado na sentença quanto ao ponto.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível das Rés parcialmente provida.

Apelação Cível da parte Autora desprovida. Maioria qualificada.